Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706196-03.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENILDA DE SOUSA APELADO: KEILA MARCIA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de petição, por meio da qual a apelante ratifica o pedido de envio de link para participar da 30a Sessão Ordinária por Videoconferência, realizada, hoje, dia 16 de novembro de 2022. O pedido de envio de link para acompanhamento da Sessão por Videoconferência foi indeferido por não haver pedido de sustentação oral, o processo não estar em segredo de justiça e as sessões poderem ser acompanhadas por meio de canal do YouTube (ID 41024769). Na petição (ID 41321249), a apelante alega já ter requerido sustentação oral, por meio de petição (ID 40419444). Todavia, após o processo ser incluído em nova data, a advogada deveria ter ratificado o interesse na sustentação, conforme previamente informado no despacho (ID 40449733). Como não houve ratificação do pedido de sustentação oral em tempo hábil, o pedido de envio de link perdeu o objeto, sobretudo porque a Sessão já foi realizada. NÃO CONHEÇO o pedido novo pedido de envio de link. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator